Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716486-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO RECORRIDO: FABIANE GRAZIELA GONTIJO, CRISTYANO PEREIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios da executada, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Não se aplica o redirecionamento da execução aos sócios, em caso de dissolução irregular da empresa, porquanto aplicável somente aos feitos de execução fiscal. 3. O agravante não alegou hipóteses fáticas de enquadramento nos conceitos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bem como não há evidências concretas de transações comerciais duvidosas, operações financeiras irregulares ou assunção de obrigações e direitos entre o Instituto e a agravante, que enseje aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.103, inciso IV, e 1.023, ambos do Código Civil, e à Lei 6.404/1976, defendendo que não se pode falar em desconsideração da personalidade jurídica quanto a sociedade empresarial não mais existe. Destaca que a pessoa jurídica executada se encontra dissolvida irregularmente, surgindo a necessidade da sucessão processual, com o redirecionamento dos atos executórios para a figura dos seus sócios. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 435 da Súmula do STJ (Tema 630 da mencionada Corte de Justiça). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se a inaplicabilidade do Tema 630 do STJ (enunciado 435 da Súmula do STJ), por ausência de similitude fática. Conforme reconhecido pelo acórdão impugnado o referido Tema e respectivo enunciado se aplicam apenas aos feitos de execução fiscal, de forma que o redirecionamento da execução fiscal se dê ao sócio-gerente, o que não se enquadra na hipótese vertente (ID 38539522). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.103, inciso IV, e 1.023, ambos do Código Civil. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado, do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que para a responsabilização dos sócios pelas dívidas contraídas pela sociedade empresarial, apontada como extinta irregularmente – além do ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária –, seria necessária, no caso em tela, a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado pelo recorrente, mostrando-se descabido o redirecionamento pretendido (ID38539522). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada afronta à Lei 6.404/1976, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005